Tribunal: CARF
Processo: 13864.720138/2018-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720138/2018-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.355 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2022
Recorrente
GOLD FINGER VIA VALE SHOPPING JOALHEIROS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. LEGITIMIDADE PROCESSUAL.
PRECLUSÃO.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado (Súmula CARF no 172).
EXAME
DE
ADMISSIBILIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO
DA
IMPUGNAÇÃO. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
Conhece-se de parte do Recurso Voluntário do contribuinte que pleiteia o
conhecimento da Manifestação de Inconformidade intempestiva, apenas no que
se refere à sua arguição de sua tempestividade ou de nulidade da intimação.
DUPLA
INTIMAÇÃO.
CORREIOS
E
EDITAL
ELETRÔNICO.
TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Quando o contribuinte é notificado por duas modalidades, correios e edital,
conta-se o prazo mais favorável ao contribuinte, a fim de permitir a ampla
defesa e contraditório, evitando-se o cerceamento do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não conhecer do
Recurso Voluntário do responsável solidário; ii) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário
da Contribuinte, apenas quanto à tempestividade da Impugnação e, na parte conhecida, dar-lhe
provimento para reconhecer a tempestividade da Impugnação apresentada, devendo-se os autos
serem remetidos para a DRJ, para que realize o julgamento do mérito.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720138/2018-48
Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.355 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2018-48

Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão de no 07-43.939, da
6a Turma da DRJ/FNS, que não conheceu da Manifestação de Inconformidade apresentada pela
ora Recorrente, por ser intempestiva.
Transcreve-se, portanto, o relatório da supracitada DRJ, que resume o presente
litígio:
Trata-se de dois autos de infração lavrados contra a sociedade empresária Gold Finger
Via Vale Shopping Joalheiros (CNPJ 17.035.739/0001-31) onde foram lançadas
contribuições sociais previdenciárias da empresa, inclusive para o financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrente dos riscos ambientais do trabalho – RAT (fls. 653 a 666) e contribuições
para outras entidades e fundos (fls. 667 a 687 - Salário Educação, INCRA, SENAC,
SESC e SEBRAE), relativas às competências 01/2013 a 13/2013 e 01/2014 a 13/2014,
acrescidas de multa de ofício de 150% e juros.
Os valores lançados referentes aos autos de infração de fls. 653 a 666 e 667 a 687, com
juros calculados até 12/2018, correspondiam, respectivamente, aos montantes de R$
281.994,11 (duzentos e oitenta e um mil, novecentos e noventa e quatro reais e onze
centavos) e R$ 71.700,66 (setenta e um mil e setecentos reais e sessenta e seis
centavos).
Da leitura conjunta do Termo de Verificação Fiscal (fls. 629 a 652) e dos autos de
infração, verifica-se que os referidos lançamentos decorreram da exclusão da Autuada
do Simples Nacional, que foi efetuada a contar de 09/10/2012, por meio do Ato
Declaratório
Executivo
no
18,
de 09/04/2018
(processo
administrativo
no
13864.720026/2018-97).
A apuração das bases de cálculo, ou seja, das remunerações pagas, devidas ou
creditadas, aos segurados empregados e aos segurados contribuintes individuais, foi
feita, de acordo com a autoridade lançadora, com supedâneo nas GFIP’s enviadas pela
Autuada.
De acordo com a autoridade lançadora, não foi efetuada nenhuma dedução de valores
recolhidos para o Simples Nacional, visto que a compensação de contribuições sociais
previdenciárias com os mesmos é expressamente vedada na legislação tributária.
A multa de ofício, segundo a autoridade lançadora, foi lançada no percentual de 150%
(multa qualificada), "devido ao evidente intuito de fraude". A autoridade fiscal, por
entender caracterizada a situação prevista no artigo 135, inciso III, do Código Tributário
Nacional, imputou ao Sr. Moacir Finger responsabilidade solidária pelos créditos
lançados contra a Autuada.
Devido a configuração, em tese, de crimes contra a Ordem Tributária (artigos 1o e 2o da
Lei no 8.137/1990), a autoridade lançadora emitiu representação fiscal para fins penais.
Devidamente intimada dos lançamentos em 07/12/2018 (fl. 697), a Autuada apresentou,
em 23/01/2019, a impugnação de fls. 705 a 741.
Assevera que "foi devidamente intimada da presente autuação, através da publicação
de edital eletrônico sob n.o 004589283 de 12/12/2018". Diz que a sua ciência dos
lançamentos ocorreu somente em 27/12/2018, pois o próprio edital eletrônico ressaltava
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.355 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2018-48

que o contribuinte deveria ser considerado cientificado no prazo de quinze dias contados
da sua publicação.
Afirma que a presente impugnação é tempestiva, já que o prazo para sua apresentação
era até 26/01/2019.
Apresenta diversas alegações no sentido de que o Sr. Moacir Finger jamais integrou seu
quadro societário ou foi seu administrador de fato e de que não deveria ter sido
imputada responsabilidade solidária à ele pelos créditos lançados contra si (Autuada).
Aduz que a sua exclusão do Simples Nacional foi indevida, visto que não participa de
grupo econômico e que a sua constituição não ocorreu por interpostas pessoas.
Afirma que a manifestação de inconformidade (impugnação) apresentada contra a sua
exclusão do Simples Nacional deverá ter como resultado o cancelamento integral do ato
de exclusão, "pois nela restou demonstrado de forma cabal e irrefutável a total
ausência de qualquer grupo econômico e que a contribuinte opera de forma
independente e dentro dos rigorosos critérios exigidos para o efetivo enquadramento do
Simples Nacional determinados pela legislação vigente". Apresenta diversas alegações
no sentido de que jamais integrou de fato um grupo econômico e de que nunca existiu
pessoa interposta no seu quadro social.
Frisa que sempre observou todos os requisitos para usufruir do Simples Nacional e que
jamais excedeu os limites de receita previstos para tal regime tributário.
Apresenta alegações no sentido de que não praticou nenhum ato capaz de legitimar sua
exclusão do Simples Nacional.
Apresenta alegações no sentido de que a qualificação da multa de ofício aplicada é
injusta e indevida, porquanto, no seu entendimento, não há que se falar em intuito de
fraude.
Aduz que a multa de ofício aplicada fere os princípios constitucionais do não confisco e
da razoabilidade.
Requer que seja afastada a imputação de responsabilidade solidária ao Sr. Moacir
Finger e que, após o efetivo julgamento da manifestação de inconformidade
(impugnação) apresentada contra a sua exclusão do Simples Nacional, sejam cancelados
os autos de infração hostilizados.
Sucessivamente, requer o afastamento da qualificação da multa de ofício.
Devidamente intimado dos lançamentos em 07/12/2018 (fl. 698), o Sr. Moacir Finger
não apresentou impugnação.
É o relatório.

No acórdão proferido pela DRJ, esta destacou as seguintes razões:
Como se vê do relatório, a Autuada aduz, preliminarmente, que a sua impugnação seria
tempestiva, visto que a ciência da lavratura dos autos de infração teria ocorrido somente
em 27/12/2018, por força da publicação do edital eletrônico de fl. 699 no dia
12/12/2018.
Sucede que a Autuada foi intimada validamente da lavratura dos autos de infração na
forma prevista no inciso II do artigo 23 do Decreto no 70.235/1972 (via postal com
prova de recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo) já no dia
07/12/2018, conforme demonstrado pelo Aviso de Recebimento de fl. 697.
Resta evidente, portanto, que a impugnação de fls. 705 a 741 é intempestiva, visto que,
embora o prazo para apresentação de impugnação tenha expirado em 08/01/2019, a
Autuada apresentou a referida peça de defesa somente em 23/01/2019, conforme
comprova a própria data registrada ao final dela (defesa) e o Termo de Solicitação de
Juntada de fl. 703.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.355 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2018-48

Cabe ressaltar que o edital eletrônico de fl. 699 deve ser considerado sem nenhum
efeito, já que, no presente caso, não restou caracterizada nenhuma das hipóteses
autorizadoras de intimação por edital previstas no § 1o do artigo 23 do Decreto no
70.235/1972 (quando resultar improfícua a tentativa de intimação pessoal, por via postal
ou por meio eletrônico ou quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta
perante o cadastro fiscal).
Ademais, mesmo que a intimação por edital eletrônico fosse considerada válida, o que
não é caso, deveria prevalecer a intimação por via postal, já que, havendo dupla
intimação válida, o prazo para apresentação da impugnação corre a partir da primeira.
Nesse sentido, cabe citar os seguintes precedentes em situações análogas do Superior
Tribunal de Justiça
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
REVELIA.
JULGAMENTO
ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. MATÉRIA QUE DEMANDA
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
(...)
3. O Tribunal de origem entendeu de acordo com o entendimento jurisprudencial
desta Corte, o qual determina que havendo duplicidade de intimações prevalece a
primeira validamente efetuada. Precedentes.
4. Agravo não provido.
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 779162/MS, Quarta Turma, Relator Ministro Luis
Felipe Salomão, DJe 22/10/2018)
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
DUPLICIDADE
DE
INTIMAÇÕES.
PREVALÊNCIA
DA
PRIMEIRA
VALIDAMENTE EFETUADA. APELAÇÃO INTEMPESTIVA.
1. A sentença proferida na origem foi devidamente publicada no Diário da Justiça no
dia 03/10/2013. Em 08/10/2013, o recorrente recebeu intimação pessoal, e o recurso
de apelação foi protocolado no dia 23/10/2013.
2. Tendo havido duplicidade de intimações válidas, a jurisprudência desta Corte é
pacifica no sentido de que deve ser considerada a primeira validamente efetuada,
que, no caso dos autos, foi a realizada em 03/10/2013. Dessa forma, a apelação
interposta no dia 23/10/2013 deve ser considerada intempestiva. Precedentes.
(...)
Agravo regimental improvido.
(STJ, AgRg no AgRg no REsp 1536847/PB, Segunda Turma, Relator Ministro
Humberto Martins, DJe 13/11/2015)
AGRAVO
REGIMENTAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ALTERAÇÃO
DE
PROCURADOR NO CURSO DO PROCESSO. DILIGÊNCIA QUE CABE À
PARTE. VALIDADE DA INTIMAÇÃO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES.
PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA. SÚMULA 83/STJ.
(...)
2. Ademais, ao entender que o prazo recursal tem início com a realização da
primeira intimação, na hipótese em que houver duplicidade de intimações válidas, a
Corte de origem também decidiu em sintonia com o entendimento do STJ.
Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 757.902/BA, Primeira Turma, Relator Ministro Sérgio
Kukina, DJe 24/09/2015)
PROCESSUAL. RECURSO INTEMPESTIVO.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.355 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2018-48

I - EM CASO DE DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA É VÁLIDA, EM SE
TRATANDO DE PRAZO PARA RECORRER, A PRIMEIRA.
II - RECURSO NÃO CONHECIDO.
(STJ, REsp 127523/RS, Terceira Turma, Relator Ministro Waldemar Zveiter, DJ
27/04/1998 p. 154)
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de tempestividade arguida,
não tomando conhecimento das demais argumentações apresentadas, em razão da
manifesta intempestividade da impugnação de fls. 705 a 741 e, consequentemente, no
sentido de manter os créditos tributários exigidos nos autos de infração de fls. 653 a 666
e 667 a 687.

Cientificados da decisão de primeira instância em 18.06.2019 (contribuinte) e
17.06.2019 (responsável solidário – Moacir Finger), os interessados apresentaram Recurso
Voluntário (e-Fls. 785 a 842) conjunto em 12.07.2019.
Em sede de recurso, os Recorrentes:
i.
Pleiteiam o conhecimento do Recurso Voluntário e argumentam como
equivocada a notificação de cobrança e encerramento do processo
administrativo;
ii.
Argumentam como indevida a inclusão do responsável solidário;
iii.
Alegam que fora equivocada a interpretação da intempestividade da
Impugnação, vez que fora intimada nos autos através de edital, e
considerando-se a data de ciência que consta nele, a Impugnação é
tempestiva. Entende que mesmo que se considere que o edital não tem
validade, a sua publicação conduziu o contribuinte em erro;
iv.
Aduzem ser indevida a exclusão da contribuinte do Simples Nacional, bem
como a retroatividade do lançamento fiscal;
v.
Protestam também contra a qualificação da multa;

É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.

Do Exame de Admissibilidade – Alegações Recursais do Responsável Solidário
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.355 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2018-48

Como visto no relatório da DRJ, apesar de constar na Impugnação da contribuinte
GOLD FINGER argumentos que contestam a responsabilidade solidária do sr. MOACIR
FINGER, fato é que o responsável não apresentou Impugnação em seu nome.
Nesse sentido, é entendimento pacífico no CARF que o contribuinte do
lançamento não possui legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros, à
vista do que dispõe a Súmula no 172, in verbis:
Súmula CARF no 172
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Desse modo, em que pese o sr. MOACIR FINGER ter apresentado recurso
voluntário em conjunto com a empresa GOLD FINGER, entendo que não deve ser conhecida a
parte do recurso a ele pertinente, vez que a questão da responsabilidade solidária encontra-se
preclusa em razão da não apresentação de Impugnação pelo responsável.
Nesse sentido, dispõe os arts. 14 e 17 do Decreto no 70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de
efeito)

Assim sendo, não tendo sido instaurada a fase litigiosa do processo administrativo
fiscal pelo sr. MOACIR FINGER, voto por não conhecer da parte do recurso voluntário relativa
a responsabilidade solidária.

Do Exame de Admissibilidade – Conhecimento da Recurso da Contribuinte
Quanto ao recurso interposto pela contribuinte, entendo que deve ser parcialmente
conhecido, apenas quanto à alegação da tempestividade da Impugnação.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.355 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2018-48

Isto porque, apesar do não conhecimento da Impugnação pela DRJ, o recurso
interposto pela Recorrente visa, em parte, pugnar pela sua tempestividade, sob o argumento da
validade da intimação por edital.
Diante disso, a tempestividade suscitada configura-se o próprio mérito do presente
Recurso Voluntário, devendo-se, portanto, ser analisada por este colegiado.
Diferente seria, se a contribuinte tivesse interposto o Recurso Voluntário, sem
nada manifestar sobre a tempestividade da impugnação. Nesse caso, o recurso sequer deveria ser
conhecido.
Pelas razões supra, conheço parcialmente do Recurso Voluntário da contribuinte,
apenas no que tange ao exame da tempestividade da Impugnação.

Da Tempestividade da Impugnação
Compulsando-se os autos do processo, verifica-se que de fato foram expedidas
intimações ao contribuinte e ao responsável solidária de duas maneiras, via postal com Aviso de
Recebimento (e-Fls. 697 e 698), e via Edital Eletrônico (e-Fls. 699 e 700).
Ainda, não consta no processo qualquer justificativa para que a intimação tenha
sido realizada nas duas modalidades.
No acórdão recorrido, a DRJ entendeu que o edital eletrônico deve ser
considerado sem efeito, já que não restou caracterizada nenhuma das hipóteses autorizadoras de
intimação por edital e que, em caso de dupla intimação válida, o prazo deve correr a partir da
primeira.
Não tenho como concordar com os argumentos da autoridade julgadora.
Para que a referida intimação pudesse ser considerada sem efeito, deveria ter sido
proferido algum ato administrativo pela autoridade responsável anulando-a.
Além disso, o procedimento realizado pela fiscalização, ao expedir dupla
intimação, possibilitou que o contribuinte fosse induzido em erro, o que claramente incorreu em
cerceamento do direito de defesa.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.355 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2018-48

Ora, se consta expressamente nos autos do processo administrativo um Edital
Eletrônico que dispõe que a data de ciência da decisão é de 27.12.2018, como o contribuinte
poderia saber que aquela data não é válida?
Desse modo, com supedâneo ainda nos princípios da ampla defesa e do
contraditório, entendo que no caso concreto deve ser considerada a data de ciência do Edital
Eletrônico, qual seja, 27.12.2018, razão pela qual a Impugnação apresentada em 23.01.2019 é
tempestiva.
Ressalta-se que esse mesmo entendimento fora aplicado por unanimidade no
CARF, em caso análogo, conforme ementa a seguir:
Numero do processo: 16045.000482/2009-68
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: 14 de janeiro de 2021
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO LEGAL. DUPLA NOTIFICAÇÃO. RECURSO
VOLUNTÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.
A tempestividade é pressuposto intransponível para o conhecimento do recurso. Quando
a impugnação é apresentada fora do prazo legal, não há como instaurar a fase litigiosa
processual, conforme impõe o artigo 14 do Decreto Lei 70.235/72, configurando,
portanto, a preclusão processual. Entretanto, quando o contribuinte é notificado por duas
modalidades, correios e edital, conta-se o prazo mais favorável ao contribuinte, a fim de
permitir a ampla defesa e contraditório e evitando-se o cerceamento do direito de
defesa.
Recurso Voluntário Provido.
Numero da decisão: 2301-008.677
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso,
conhecendo apenas da alegação de tempestividade da impugnação, para na parte
conhecida, dar-lhe provimento para reconhecê-la como tempestiva, determinando-se o
retorno dos autos a DRJ para apreciação da impugnação. (documento assinado
digitalmente) Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente (documento assinado
digitalmente) Wesley Rocha - Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite,
Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (suplente
convocado(a), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly
Montez.
Nome do relator: WESLEY ROCHA

Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.355 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720138/2018-48

Cumpre destacar, por fim, que o processo relativo à exclusão do SIMPLES
NACIONAL (processo no 13864.720026/2018-97) fora julgado por esta turma nesta mesma
sessão de julgamento, cujo resultado foi “Acordam os membros do colegiado, por maioria de
votos, conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações referentes
à infração de falta de escrituração do livro-caixa. Vencido o Conselheiro Lucas Issa Halah que
conhecia totalmente do recurso. Por maioria de votos, no mérito, negar provimento ao recurso,
vencidos os Conselheiros Carlos André Soares Nogueira, Lucas Issa Halah e Itamar Artur
Magalhães Alves Ruga, que lhe davam provimento parcial para reconhecer como data inicial da
exclusão 01/04/2013.”.

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de: i) não conhecer do Recurso Voluntário do
responsável solidário; ii) conhecer parcialmente do Recurso Voluntário do contribuinte e, na
parte conhecida, dar-lhe provimento para reconhecer a tempestividade da Impugnação
apresentada, devendo-se os autos serem remetidos para a DRJ, para que realize o julgamento do
mérito.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 855
DF CARF MF
Original